Tribunal: TJES
Processo: 5003876-35.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003876-35.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: UBIRAJARA PEREIRA DE MENDONCA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por instituição financeira contra acórdão que manteve sua condenação por danos decorrentes de fraude bancária. A embargante alegou contradição, obscuridade e omissão na decisão, pleiteando o reexame do mérito e o prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido contém vícios de contradição, obscuridade ou omissão, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, que justifiquem a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A indicação formal dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC autoriza a superação do juízo de admissibilidade, ainda que os argumentos tangenciem o inconformismo com o mérito.

Não se constata contradição, pois o acórdão embargado analisou adequadamente a controvérsia com base na responsabilidade objetiva das instituições financeiras, conforme a Súmula 479 do STJ.

Inexiste obscuridade, uma vez que a fundamentação é clara ao identificar falha na prestação do serviço pela ausência de mecanismos eficazes de segurança para impedir transações atípicas.

Não há omissão relevante, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi devidamente enfrentada sob os fundamentos jurídicos aplicáveis.

Os embargos de declaração não são via adequada para rediscutir o mérito da causa, conforme entendimento consolidado do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

O acórdão não é omisso, contraditório ou obscuro quando enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais da lide, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pelas partes.

A responsabilidade das instituições financeiras por fraude praticada por terceiro configura-se sob a teoria do fortuito interno e da responsabilidade objetiva.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CDC, art. 14, §3º, II; CC, arts. 186 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Edcl no AgInt no AREsp 2.815.041, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, DJE 02-10-2025. STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5003876-35.2022.8.08.0024.

EMBARGANTE: BANESTES S. A.
–
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

EMBARGADO: UBIRAJARA PEREIRA MENDONÇA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Banco do Estado do Espírito Santo opôs embargos de declaração em face do venerando acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
que interpôs em razão da sentença proferida na “ação de obrigação de fazer, cumulada com perdas e danos (materiais e morais) ajuizada contra ele por Ubirajara Pereira Mendonça.

Nas razões do recurso, sustentou, em síntese, que o acórdão padece de vícios de contradição, obscuridade e omissão, pleiteando, em suma, o reexame de questões de mérito e o prequestionamento de dispositivos legais.

Nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou para sanar erro material (inciso III).

Inicialmente
, cumpre registrar que, embora os argumentos
do
embargante tangenciem o mero inconformismo e a tentativa de rediscussão da matéria — o que, em tese, poderia até mesmo ensejar o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita —, a indicação formal dos vícios do artigo 1.022 do CPC autoriza a superação do juízo de admissibilidade. No mérito, contudo, a pretensão não merece prosperar.

O órgão julgador não se omitiu em relação a nenhum ponto sobre o qual devia pronunciar-se e não há no julgado
contradição a ser sanada.
I
sso

porque o
acórdão objurgado analisou devidamente a controvérsia ao
reconhecer
a responsabilidade da instituição financeira
com base
na teoria do risco da atividade e na Súmula
n.
479 do colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

A circunstância de a conduta fraudulenta ser sido praticada por terceiro não afasta a responsabilidade dele, embargante, dando ensejo à aplicação do entendimento sumulado acima aludido.

De igual modo, não se vislumbra a alegada obscuridade,
visto que a
decisão embargada assentou, de forma clara, que a falha na prestação do serviço
consistiu
na ausência de mecanismos de segurança eficazes para detectar e barrar transações que eram completamente atípicas ao perfil do consumidor, como a contratação de empréstimo de R$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais) e a movimentação de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Ao adotar tal linha de raciocínio, o julgado enfrentou de modo suficiente a questão, sendo irrelevante a forma como o fraudador obteve acesso ao dispositivo da vítima.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater cada argumento isoladamente, bastando que sua fundamentação seja coesa, clara e suficiente para enfrentar as questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide.

Os argumentos do embargante representam, na verdade, mero inconformismo com o mérito da decisão, o que é incabível de ser revisto em sede de embargos de declaração.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de que
“Os embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não podendo ser utilizados como sucedâneo recursal para provocar a rediscussão do mérito.” (STJ; Edcl
no
AgInt
no
AREsp 2.815.041; Proc. 2024/0471375-6; RS; Terceira Turma; Rel. Min. Daniela Teixeira; DJE 02-10-2025).

Por fim, no que concerne ao prequestionamento dos artigos 14, § 3º, II do CDC, 186 e 945 do CC, considera-se preenchido o requisito, pois a matéria referente à culpa da vítima foi devidamente enfrentada e rechaçada pela aplicação da tese da responsabilidade objetiva e do fortuito interno, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

P
osto isso,
nego
provimento
a
o
s embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Relatoria.